Tribunal: STJ
Processo: 5024821-93.2022.8.13.0027
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881512 - MG (2025/0087734-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: VALE S.A
ADVOGADOS
: DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
DANIELLA TEIXEIRA CANELLAS - MG211578
ROBERTA DE CARVALHO ASSAF FERREIRA - MG211004
AGRAVADO
: U M M T (MENOR)
AGRAVADO
: L H T (MENOR)
AGRAVADO
: N A H T - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: VERONICA MEIRA SILVA - MG168874
DEBORA CRISTINA MEIRA SILVA - MG106704
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50556503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:30:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 1d982b11-d4f5-4e80-9191-13cbf418f23f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/09/2025
15/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50556503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:30:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 1d982b11-d4f5-4e80-9191-13cbf418f23f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881512 - MG (2025/0087734-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: VALE S.A
ADVOGADOS
: DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
DANIELLA TEIXEIRA CANELLAS - MG211578
ROBERTA DE CARVALHO ASSAF FERREIRA - MG211004
AGRAVADO
: U M M T (MENOR)
AGRAVADO
: L H T (MENOR)
AGRAVADO
: N A H T - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: VERONICA MEIRA SILVA - MG168874
DEBORA CRISTINA MEIRA SILVA - MG106704
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 837-844) interposto contra decisão desta
relatoria (fls. 831-833) que negou provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA49534558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/08/2025 22:38:04
Código de Controle do Documento: f6e64dcb-fc79-4ef0-998d-c6c816d66981

Em suas razões, a agravante reitera a tese de negativa de prestação
jurisdicional, afirmando que o Tribunal de origem teria sido omisso quanto à existência
de coisa julgada.
Alega violação dos arts. 485, V, § 3°, e 503 do CPC, sustentando a
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado, requerendo, ainda, seja deferido ao presente recurso a
atribuição do efeito suspensivo.
Os agravados apresentaram contrarrazões (fls. 850-855).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 831-833):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial por: (i) inexistência de negativa de prestação
jurisdicional, e (ii) aplicação da Súmula n. 7 do STJ (fls. 782-784).
O Tribunal de origem negou provimento à apelação, em julgado que recebeu
a seguinte ementa (fl. 674):
APELAÇÃO CÍVEL – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA MINA
CÓRREGO DO FEIJÃO EM BRUMADINHO – PRELIMINAR – PERDA
DE OBJETO PELA COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA –
PAGAMENTO
DAS
PARCELAS
VENCIDAS
DO
AUXÍLIO
FINANCEIRO EMERGENCIAL – REQUISITOS PREENCHIDOS PELA
PARTE AUTORA – RECURSO DESPROVIDO.
- Não há perda de objeto da ação em razão do eventual término das
prestações do auxílio emergencial firmado no Termo de Acordo
Preliminar (TAP) que apenas implica no encerramento dos
pagamentos, remanescendo a obrigação em relação às parcelas
vencidas durante o período de vigência do ajuste.
- O Termo de Acordo Preliminar no qual a ré se comprometeu a pagar
indenização emergencial aos atingidos pelo rompimento da barragem
deve ser interpretado restritivamente, a fim de que apenas as
hipóteses expressamente previstas sejam contempladas.
- Preenchidos os requisitos estabelecidos no Termo de Acordo
Preliminar, o pagamento do auxílio emergencial é devido.
- No que tange aos autores menores, não obstante o comprovante de
endereço seja da sua genitora, deve ser aceito diante da sua
menoridade à época dos fatos, comprovando os requisitos elencados
no rol taxativo do TAP.
- Recurso não provido.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 732-740).
No recurso especial (fls. 750-758), fundamentado no art. 105, III, "a", da CF,
a recorrente apontou:
Documento eletrônico VDA49534558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/08/2025 22:38:04
Código de Controle do Documento: f6e64dcb-fc79-4ef0-998d-c6c816d66981

(i) violação dos arts. 489, II, e 1.022, II, do CPC, alegando negativa de
prestação jurisdicional. Sustentou, em síntese, que, "Embora as questões
apontadas, relativas à quitação das obrigações e ausência de
responsabilidade pelo fornecimento de cadastro, tenham sido suscitadas
desde a contestação, sendo reforçadas no recurso de apelação, elas
permaneceram sem o devido exame" (fls. 752-753), e
(ii) ofensa aos arts. 485, V, § 3°, e 503 do CPC, tendo em vista a ofensa à
coisa julgada.
Contrarrazões apresentadas (fls. 770-776).
No agravo (fls. 789-794), foram refutados os fundamentos da decisão
agravada e foi alegado o cumprimento de todos requisitos legais para
recebimento do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 802-806).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o
Tribunal
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões
a quo
suscitadas nos autos. Não há negativa de prestação jurisdicional quando os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão,
ainda que em sentido diverso do sustentado pela parte, como de fato
ocorreu.
No mais, também não prospera o inconformismo.
Isso porque a Corte local, com base nos elementos fático-probatórios,
concluiu que não houve a perda do objeto da ação em razão do eventual
término das prestações do auxílio emergencial firmado no Termo de Acordo
Preliminar (TAP). Nesse contexto, consignou que a extinção do TAP apenas
implicou no encerramento dos pagamentos, remanescendo a obrigação da
ora recorrente em relação às parcelas vencidas durante o período de sua
vigência. Seguem trechos do acórdão (fls. 1.487-1.488):
A empresa mineradora salienta que ocorreu a coisa julgada em razão
da extinção do auxílio emergencial.
Razão não lhe assiste.
Colhe-se da leitura da petição inicial, a pretensão das autoras, aqui
primeiras apelantes, diz respeito ao pagamento do auxílio emergencial
sob responsabilidade da Vale S.A.. Objetivado nesta ação o
recebimento retroativo da aludida ajuda.
Embora a empresa mineradora insista na preliminar de coisa julgada
em todos os processos que versam sobre o pagamento do auxílio
emergencial, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de sua
inocorrência nos casos envolvendo a mesma matéria.
[...]
Ademais, ressalto que o eventual término das prestações do auxílio
emergencial firmado no Termo de Acordo Preliminar – TAP, apenas
implicaria o encerramento dos pagamentos, remanescendo a
obrigação em relação às parcelas vencidas durante o período de
vigência do acordo, não ocorrendo, assim, a eventual perda de objeto.
Por fim, para reforçar a responsabilidade da Vale S.A. pelas parcelas
referentes ao período em que vigente o TAP, a própria Fundação
Getúlio Vargas, em seu sítio eletrônico destinado ao Programa de
Transferência de Renda (PTR), informa que os valores retroativos só
serão pagos através do fundo por ela gerido a partir de novembro de
2021, data em que efetivamente instituído o programa, o que, por
óbvio, afasta a possibilidade de pagamento dos valores pretendidos na
presente ação, veja: [...]
Documento eletrônico VDA49534558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/08/2025 22:38:04
Código de Controle do Documento: f6e64dcb-fc79-4ef0-998d-c6c816d66981

A convicção formada pelo Tribunal de origem decorreu dos elementos
existentes nos autos, de forma que rever a decisão recorrida e acolher a
pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias
estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado em recurso especial,
nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial. Na
forma do art. 85, § 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios em
20% (vinte por cento) do valor arbitrado em favor da parte recorrida,
observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

A agravante entende que, no julgamento pelo Tribunal de origem, não houve
pronunciamento claro e suficiente acerca de questões essenciais apresentadas em
seus embargos de declaração. A esse respeito, argumenta pela ocorrência de "
omissão quanto à existência de coisa julgada formada a partir da decisão judicial que
homologou o Acordo Judicial para a Reparação Integral (AJRI), a qual substituiu
integralmente o Termo de Ajuste Preliminar (TAP)" (fl. 840).
A respeito da alegação, o acórdão recorrido concluiu que não existe perda
do objeto pela coisa julgada. Decidiu assim que "o acórdão apreciou devidamente a
questão e entendeu por afastar a preliminar de coisa julgada por considerar que a
autora objetiva o pagamento do auxílio emergencial relativo ao período em que se
encontrava válido e sob os auspícios da embargante, que agora, mais uma vez, tenta
fugir às suas responsabilidades" (fl. 735).
Assim, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Quanto à alegada existência de coisa julgada pela perda do objeto, o
Tribunal de origem afirmou taxativamente que "eventual término das prestações do
auxílio emergencial firmado no Termo de Acordo Preliminar (TAP) apenas implicaria o
encerramento dos pagamentos, remanescendo a obrigação em relação às parcelas
vencidas durante o período de vigência do acordo que esteve sob sua
responsabilidade, razão pela qual não há perda de objeto" (fl. 677), bem como que "a
própria Fundação Getúlio Vargas, em seu sítio eletrônico destinado ao Programa de
Transferência de Renda (PTR), informa que os valores retroativos só serão pagos
através do fundo por ela gerido a partir de novembro de 2021, data em que
efetivamente instituído o programa, o que, por óbvio, afasta a possibilidade de
pagamento dos valores pretendidos na presente ação" (fl. 678).
Nesse contexto, para modificar o referido entendimento, seria necessária a
análise das premissas fático-probatórias, consoante as peculiaridades do caso
concreto, providência incabível em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do
STJ.
Não prosperam, por conseguinte, as alegações constantes no recurso,
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA49534558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/08/2025 22:38:04
Código de Controle do Documento: f6e64dcb-fc79-4ef0-998d-c6c816d66981

Prejudicado o pedido de efeito suspensivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49534558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/08/2025 22:38:04
Código de Controle do Documento: f6e64dcb-fc79-4ef0-998d-c6c816d66981

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.881.512 / MG
Número Registro: 2025/0087734-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241796077004 50248219320228130027
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALE S.A
ADVOGADOS : DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
DANIELLA TEIXEIRA CANELLAS - MG211578
ROBERTA DE CARVALHO ASSAF FERREIRA - MG211004
AGRAVADO
: U M M T (MENOR)
AGRAVADO
: L H T (MENOR)
AGRAVADO
: N A H T - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS : VERONICA MEIRA SILVA - MG168874
DEBORA CRISTINA MEIRA SILVA - MG106704
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VALE S.A
ADVOGADOS : DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
Documento eletrônico VDA50543904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:42:07
Código de Controle do Documento: 44298eb2-9320-4d2a-a0d1-eb77ebd5a800

VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
DANIELLA TEIXEIRA CANELLAS - MG211578
ROBERTA DE CARVALHO ASSAF FERREIRA - MG211004
AGRAVADO
: U M M T (MENOR)
AGRAVADO
: L H T (MENOR)
AGRAVADO
: N A H T - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS : VERONICA MEIRA SILVA - MG168874
DEBORA CRISTINA MEIRA SILVA - MG106704
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:42:07
Código de Controle do Documento: 44298eb2-9320-4d2a-a0d1-eb77ebd5a800